Tribunal: TJPA
Processo: 0003177-70.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003177-70.2014.8.14.0048

APELANTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
C/C

ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11. 343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.

NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. NÃO APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA ANTE A INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

NA SEGUNDA FASE SE OBSERVA A PRESENÇA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 40, III DO CPB, E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, SENDO ESTAS COMPENSADAS E MANTIDA A PENA NO PATAMAR DE 5 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA.

DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06
.

PROVIMENTO
.

APELANTE DETENTORA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. MAGISTRADO QUE APLICOU EM 1/4 A REDUTORA, PORÉM, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE CUMPRE, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS LEGAIS, DEVENDO A REDUTORA SER APLICADA NO MÁXIMO DE 2/3, PASSANDO SUA PENA A SER DE
1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. DEVENDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO PROVIDENCIAR A SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DEFININDO AQUELAS MAIS APROPRIADAS AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de
maio de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA LUIZA DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art.40, inciso III, todos da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 15241731, que no dia 12 de julho de 2014, a ora apelante foi flagrada no interior do Centro de Recuperação Regional de Salinópolis, trazendo consigo, dentro da vagina, considerável quantidade de droga, conhecida popularmente como “maconha”, tendo como destinatário o interno da casa prisional, identificado posteriormente, como Fidelvino dos Santos e Santos, vulgo Fidel.

Descreve a exordial, que no dia dos fatos, a ré foi fazer uma visita ao filho que se encontrava preso na referida casa prisional, ao sentar-se no banco detector de metal, este começou a apitar e a acender luzes, apresentando nervosismo, a apelante foi revistada por uma agente prisional. Momento no qual, a servidora a levou para uma sala reservada, e, ao fazer uma revista mais detalhada, encontrou e apreendeu uma porção prensada em fita crepe e papel, constatando se tratar da substância supracitada. Logo após, ela foi presa e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação da então ré pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em conformidade com o que previsto no artigo 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Em ID 15241734, laudo toxicológico.

Em ID 15241735, resposta à acusação.

Em ID 15241736, recebida a denúncia.

Em ID 15241738/40, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 15241741, alegações finais ministeriais e alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 15241742, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante, sendo a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, sendo tal
quantum
aumentado na segunda fase em razão da agravante do art. 40, III do CPB, passando a 06 anos e 05 meses de reclusão e 500 dias multa. Reconhecida a atenuante de confissão, a pena foi fixada em 06 anos e 500 dias-multa. Na terceira fase, ausência de aumento de pena, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a pena foi atenuada em 1/4, sendo fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tornando-se esta definitiva,
devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto.

Em razões recursais, ID 15241743, pág. 12, a ora apelante pleiteia pela reforma da sentença para que seja redimensionada, fixando-a no mínimo legal, sustenta que são favoráveis às circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP. Bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida lei de drogas, em seu patamar máximo. E por fim, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do CP.

Em contrarrazões, ID 15241743, pág.21, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 16978218, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MARIA LUIZA DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art.40, III da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A ora apelante foi presa por agentes prisionais, quando tentava adentrar em um estabelecimento prisional com certa quantidade de maconha, a qual trazia dentro da vagina, restando devidamente comprovada a materialidade do delito que, de acordo com o que disposto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III da Lei Nº 11.343/2006, ocorre com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Restou comprovado, ainda, que o crime praticado pela apelante ocorreu nas dependências de uma unidade prisional. E como a própria lei leciona no seu parágrafo 40, III, as penas previstas nos artigos 33 a 37 do artigo, são aumentadas de um sexto a dois terços, se praticadas em estabelecimentos dessa
natureza. Segue trecho do referido artigo.

Art. 40. As penas previstas nos arts.
33
a 37 desta Lei são

aumentadas
de um sexto a dois terços
, se:

III - a infração tiver sido cometida
nas dependências ou

imediações de estabelecimentos

prisionais
, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Não restando
dúvida, de que a apelante violou a norma penal ao tentar adentrar em um estabelecimento prisional levando consigo substância que sabia ser ilícita, incidindo com sua conduta na prática delitiva que visa a lei coibir, sendo o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Laudo Toxicológico Definitivo, associados aos depoimentos prestados pelos agentes prisionais, além da confissão da acusada, prova suficiente sobre a prática do crime.

DA
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa a aplicação da pena base no
mínimo legal
por considerar exasperada a pena cominada pelo sentenciante, pleiteando que sejam analisadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, bem como que seja aplicada em seu
patamar máximo
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11. 343/06. E, consequentemente, a alteração do regime inicial do cumprimento da pena para o regime aberto.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no ponto específico da dosimetria,
verbis
:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual:

CONDENO, a acusada
MARIA LUIZA DOS SANTOS
, nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo” c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA DAS PENAS

a)

Circunstâncias

judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade:
No caso em tela, a culpabilidade é normal para os delitos desta espécie.

a.2)

antecedentes
: a ré não registra antecedentes em seu desfavor

a
.
3)
conduta social:
Não há informação sobre a conduta social da acusada.

a.4)
personalidade:
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)
motivos do crime:
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para a majoração da pena.

a.6)
circunstâncias do crime:
Não

devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)
consequências do crime:
são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006:
a quantidade
da droga
é alta
, com poder viciante.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico na modalidade “trazer consigo” (Art. 33, caput, da lei nº 11. 343/06), em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes

Reconheço a agravante descrita no art. 40, III do CPB, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, ficando aqui em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena

em 05 (cinco) meses, ficando até aqui em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Aumento e diminuição

Não há causa de aumento da pena.

A acusada faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/4, ficando até aqui em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, torno a pena da ré
MARIA LUIZA DOS SANTOS
, definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Detração do período de prisão provisória

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 05 (cinco) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade da ré deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2º “b” do CPB).

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do
quantum
da pena”.

Quanto a este ponto do apelo entendo que advém razão à defesa; da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena, o magistrado, na primeira fase, se valeu de argumentação genérica, próprias do tipo, para negativar as circunstâncias relativas às circunstâncias do crime, sendo
válido dizer que houve falta de fundamentação suficiente para o desfavorecimento de tal circunstância. Assim, todas as circunstâncias devem ser consideradas próprias do delito, pois, a conduta da apelante não excedeu ao normal à espécie, assim como a quantidade que trazia consigo não foi tão relevante a ponto de atrair o que previsto no art. 42 da Lei 11.343/06.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso,
a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo
. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Assim, apesar do meu entendimento acerca da discricionariedade do Juízo singular ao cominar a pena base, bem como o reconhecimento da confiança que se deve ter no Juízo da causa por ser este quem está mais próximo do caso, das partes e, por conseguinte, estar mais apto a decidir, tenho por dar provimento a este ponto do apelo, reduzindo a pena base da ora apelante ao mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo tal entendimento consonante à jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com os pacientes (250,9g maconha e 27,13g de cocaína) não constituem uma quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal. 2. "
Prevalece, nesta Corte Superior, em o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação organização criminosa"
( AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020). 3. Agravo regimental provido para reduzir pena de WILLIAN DOS SANTOS PIRES para 5 anos de reclusão, além do pagamento 500 dias-multa, em regime fechado, e a de LUCAS VICENTE PIRES DOS SANTOS para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 180 dias-multa, em regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída pelo juiz da execução, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal. (STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
A
DJe 03/11/2021)

Na segunda fase, tendo em vista a existência da agravante prevista no art. 40, III da Lei 11.343/2006, bem como a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CPB, tenho por promover suas compensações, mantendo, por conseguinte, a pena no patamar anteriormente alcançado, qual seja, 05 anos de reclusão e 500dias multa.

Na terceira fase, não incide causa de aumento de pena, estando presente, porém, a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, a qual o magistrado singular reconheceu fazer jus a ora apelante, reduzindo a pena em apenas 1⁄4, porém, sem apresentar justificativa razoável e suficiente para não aplicar a redutora em seu patamar máximo, o que fere a jurisprudência, pois, para aplicação da redutora em patamar inferior ao máximo previsto o magistrado há que fundamentar sua decisão.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.
Diante da inexistência de argumentos aptos a justificar a limitação da fração redutora do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3) é medida impositiva
. (TJ-MT - APL: 00013631320088110017 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Assim, por não haver fundamentação suficiente à não aplicação da redutora em seu patamar máximo, reduzo a pena em razão do tráfico privilegiado em 2/3, restando a pena da ora apelante em 01 ano e 07 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ante o exposto, reconhecendo que a ora apelante concorreu para a infração penal pela qual restou condenada, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou a isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, passando a pena a ser de
01 ano e 07 meses de reclusão e 166 dias multa
, devendo o Juízo da execução providenciar a sua substituição por restritivas de direitos, definindo aquelas mais apropriadas ao caso.

É o voto.

Belém/PA,
07
de
maio de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024